Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO PELO ÓRGÃO REVISOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial de imóvel, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelo uso privativo do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a viabilidade de integração do dispositivo da sentença para explicitar a responsabilidade exclusiva da parte ré pelo pagamento dos débitos do imóvel, conforme reconhecido na fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A inércia da parte intimada a recolher o preparo na forma dobrada, acarreta, como consequência jurídica, a deserção. Recurso da ré não conhecido.
4. A interpretação do dispositivo da sentença deve dar-se em consonância com a fundamentação, que lhe confere sentido e alcance. Precedentes.
5. É possível, à luz dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, a integração do dispositivo da sentença pelo órgão revisor, a fim de preservar a coerência lógica do pronunciamento judicial e evitar, em eventual cumprimento de sentença, a instauração de incidente desnecessário para discutir o limite e o alcance do dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art, 5o; art. 6o; art. 223, caput; e art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.059.857/BA, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 28.6.2023.